Tribunal: TJDFT
Processo: 0751015-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751015-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DOS SANTOS ALVES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA DOS SANTOS ALVES, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, ora requerida/agravada, nos seguintes termos (ID n° 175765745): “Recebo a emenda substitutiva de ID 174060588. Por medida de economia processual, transcrevo o relatório constante da decisão precedente, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada sob o procedimento comum, por meio da qual a parte autora pretende compelir a parte ré a promover o recálculo do débito referente ao consumo de água no imóvel descrito na inicial. Alega que suas faturas mensais “sempre se mantiveram entre R$100,00 e R$279,00, contudo a partir de 02/2021 o consumo dobrou para R$599,30 e foi gradativamente aumentado chegando a registrar R$2.283,66 em 03/2023”, o que gerou um débito no valor de R$ 18.729,28, objeto de parcelamento administrativo, além do montante de R$ 6.940,43, referente às parcelas vencidas no período de abril a agosto de 2023. Sustenta ser exorbitante o valor cobrado pela ré, considerando a discrepância em relação à sua média mensal de consumo, no valor de R$214,00, apurada no período de normalidade (até fevereiro de 2021). Alega ter recebido diversos avisos de suspensão do fornecimento de água no imóvel, além de ter a ré lavrado diversos protestos referentes à mencionada cobrança exorbitante, o que tem ocasionado danos morais à pessoa da autora. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para determinar à parte ré que se abstenha de suspender o fornecimento de água no imóvel, “e que a decisão de tutela alcance as parcelas dos meses subsequentes para as faturas com valores exacerbados, tendo como média o valor mensal de consumo de R$214,00 (duzentos e quatorze reais), e caso seja esta a realidade, que seja oportunizada a Requerente a realizar mensalmente os depósitos em juízo dos valores de consumo médio.” É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, pois a questão enseja uma cognição mais aprofundada dos fatos, após o exercício do contraditório. Nesse sentido, consigno que a parte autora pretende a revisão das faturas de água, com base na média histórica do consumo medido há mais de dois anos, sob o argumento de que a leitura realizada a partir de fevereiro de 2021 apresentaria irregularidades, o que deve ser submetido ao crivo do contraditório, considerando, sobretudo, o grande lapso temporal durante o qual haveria o suposto erro de medição imputado à parte ré. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. (...)”. Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a manutenção do fornecimento de água no imóvel onde reside. A tutela de urgência foi indeferida, na forma da decisão agravada. Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados nos termos da r. Decisão de ID n° 178236628. Irresignada, a autora/agravante sustenta que os documentos juntados ao feito de origem demonstram o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada. Nesse contexto, defende ser indevida a interrupção do serviço prestado pela parte agravada/requerida em razão de débitos pretéritos, sendo o período de inadimplência mais recente referente ao período de abril a agosto de 2023. Aduz que reside no respectivo imóvel com sua mãe idosa e filho de dois anos de idade, fatos que maximizam a essencialidade do serviço prestado pela parte requerida/agravada. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinado à requerida que se abstenha de interromper o fornecimento de água e tratamento de esgoto até o trânsito em julgado do feito de origem. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para tanto, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. É a hipótese dos autos. No caso, verifica-se a probabilidade do direito da autora/agravante uma vez que a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça determina que: “(...) o corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC”. (REsp. 1.663.459/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017. Negritado). Da análise dos autos afere-se que os valores devidos pela parte agravante remetem às faturas dos meses de abril a agosto de 2023, além de outras mais antigas. Desse modo, considerando que a recorrente se encontra adimplente com o consumo atual do serviço prestado pela agravada, assim como dada a natureza essencial do aludido serviço, reputa-se relevante a argumentação para autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada. Nesse sentido: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES. REESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Devidamente comprovado pela usuária o adimplemento junto à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB das prestações referentes aos meses que antecedem o corte do fornecimento de água, ressai descabida a suspensão do serviço, por força do art. 121, § 5o, da Resolução 14 de outubro de 2011, não só em relação a esses débitos, bem como quanto às dívidas vencidas há mais de 120 (cento e vinte) dias, eis que se trata de serviço essencial e há outros meios legítimos de cobrança. 2. A suspensão do abastecimento de água é medida excepcional, de forma que a concessionária de serviço público deve buscar a quitação dos débitos pretéritos por meio das vias ordinárias. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1702007, 0742128-56.2022.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, julgado em 11/5/2023, PJe: 29/5/2023) Nesse contexto, verifica-se a presença da probabilidade do direito da agravante. Já o perigo de dano decorre do possível corte no fornecimento de água e esgoto, serviços essenciais realizados pela parte recorrida. Por fim, destaca-se que a presente medida não implica prejuízo à agravada, tampouco mostra-se irreversível, uma vez que, em eventual desprovimento do recurso ou de superveniência de sentença desfavorável à agravante, a concessionária do serviço público poderá interromper o fornecimento de água, nos termos da legislação de regência. De todo modo, sobressai registrar que a requerida/agravada deve buscar a quitação dos débitos pretéritos por meio das vias ordinárias. Assim, presentes os requisitos necessários, mostra-se devido o deferimento da medida requerida. Contudo, deve se destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, de forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a determinação de fornecimento do respectivo serviço à agravante, até o julgamento final do feito de origem, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o deferimento parcial do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB que mantenha a prestação dos respectivos serviços, até o julgamento definitivo do presente recurso, sob pena de multa cominatória a ser oportunamente fixada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora